Tribunal: TJSP
Processo: 2005243-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal - IPTU – Exercícios de 2012 a 2015 – Exceção prévia de executividade acolhida – Escritura pública de compra e venda que não exime o proprietário registral da responsabilidade fiscal – CC, art. 1.245 e § 1o - CTN, arts. 32, 34, 123 e 130 – Legitimidade passiva concorrente – Possibilidade da Fazenda Pública escolher o sujeito passivo da exação – Súmula

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal - IPTU – Exercícios de 2012 a 2015 – Exceção prévia de executividade acolhida – Escritura pública de compra e venda que não exime o proprietário registral da responsabilidade fiscal – CC, art. 1.245 e § 1o - CTN, arts. 32, 34, 123 e 130 – Legitimidade passiva concorrente – Possibilidade da Fazenda Pública escolher o sujeito passivo da exação – Súmula 399 do STJ – Falecimento da executada após o ajuizamento – Possibilidade de alteração da CDA – Inaplicabilidade da Súmula 392 do STJ – Decisão reformada - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367130
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2005243-
90.2020.8.26.0000, da Comarca de Leme, em que é agravante MUNICÍPIO DE LEME,
é agravado VALENTIM GRAVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de
votos, deram provimento ao recurso, vencido o Relator sorteado que declara, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS, vencedor, JOÃO ALBERTO PEZARINI, vencido,
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente) e MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto 21.920.
Agravo de Instrumento no 2005243-90.2020.8.26.0000
Agravante:
Prefeitura Municipal de Leme.
Agravado:
Valentim Grava.
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução fiscal - IPTU
Exercícios de 2012 a 2015 Exceção prévia de executividade
acolhida Escritura pública de compra e venda que não exime
o proprietário registral da responsabilidade fiscal CC, art.
1.245 e § 1o - CTN, arts. 32, 34, 123 e 130 Legitimidade
passiva concorrente – Possibilidade da Fazenda Pública
escolher o sujeito passivo da exação Súmula 399 do STJ
Falecimento da executada após o ajuizamento Possibilidade
de alteração da CDA Inaplicabilidade da Súmula 392 do STJ
Decisão reformada - Recurso provido.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão
que, nos autos da execução fiscal1 para cobrança de IPTU de 2012 a
2015, acolheu exceção prévia de executividade para excluir o
executado do polo passivo, sob o fundamento de que antes da
propositura da ação o Fisco Municipal tinha ciência da venda do
imóvel, condenando a Municipalidade em honorários advocatícios
fixados em R$800,00 (fls. 77/79). A agravante alega, em síntese, o
descumprimento da obrigação acessória consistente no dever do
contribuinte em manter atualizado o cadastro municipal, bem como a
possibilidade de redirecionamento da ação em face do espólio do
falecido excluído, tendo em vista o falecimento no decorrer da
execução fiscal (fls. 01/06).
Recurso processado sem resposta da parte agravada.
1 Valor da causa em setembro de 2016: R$ 2.507,64.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relatado.
O recurso merece provimento pois, efetivamente, o
agravado deixou de comprovar a existência do respectivo registro
imobiliário em nome do promitente comprador, até porque, as convenções
particulares não servem de fundamento para a pretendida desoneração da
obrigação tributária, como preconizam os arts. 123 e 130, do CTN, de
modo a prevalecer o disposto nos artigos 32 e 34, do CTN e, na Súmula
399, do STJ - Cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo do
IPTU.
Dessa maneira, tanto o proprietário promitente
vendedor
como
o
possuidor
promitente
comprador
respondem
solidariamente pelos tributos incidentes sobre o imóvel e, portanto, podem
figurar como sujeito passivo da execução fiscal respectiva, cabendo à
Fazenda Pública optar pela manutenção de ambos ou escolher um deles, a
fim de obter a satisfação do seu crédito, sem embargo de eventual direito
de regresso. Nesse sentido, o entendimento expresso no REsp no
1.204.294/RJ, do Superior Tribunal de Justiça, em que foi Relator o
Ministro MAURO CAMPBELL, da 2a Turma, julgado em 14/05/2011 e
diversos outros julgados daquela mesma Corte Superior: REsp 979.970/SP,
Rel. Min. Luiz Fux, 1a Turma, DJ 18/06/2008; AgRg no REsp
1022614/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 2a Turma, DJ 17/04/2008; REsp
712.998/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, DJ 08/02/2008; REsp
759.279/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 2a Turma, DJ 11/09/2007;
REsp 8689.826/RJ, Rel. Min. Castro Meira, 2a Turma, DJ 01/08/2007;
REsp 793073/RS, Rel. Min. Castro Meira, 2a Turma, DJ 20/02/2006.
Importante asseverar que conquanto realizada a venda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
por escritura pública, esta não confere direito real nem constitui ato
translativo da propriedade imóvel (CC, art. 1.245 e § 1o).
Em suma, ex vi do artigo 123, do CTN, a escritura
pública de venda e compra não exonera o proprietário vendedor da
obrigação tributária sobre o imóvel objeto do negócio, enquanto não
formalizado o registro de transmissão da propriedade (CC, art. 1.245), pois,
sem ato translativo nem o recolhimento do ITBI, os créditos tributários
relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil
ou a posse de bens imóveis (CTN, art. 130), devem ser suportados pelo
proprietário ou pelo possuidor a qualquer título, ficando a critério da
Fazenda Pública escolher contra quem ajuizará a execução fiscal.
No mais, com o falecimento do proprietário, o espólio
e sucessores é que respondem pelos tributos incidentes sobre o imóvel
(CTN, art. 131, incisos II e III). No caso, como o executado faleceu em
08/12/2016 (cfr. certidão de óbito, fls. 36/37) e a execução fiscal foi
proposta em setembro/2016, o falecimento ocorreu no decorrer da
execução fiscal, de modo que fica deferida a inclusão do espólio no polo
passivo da demanda.
Justifica-se a substituição da CDA para alterar o polo
passivo, sem aplicação da Súmula 392 do STJ, porquanto restrita aos casos
de falecimento do executado antes de proposta da ação, conforme
entendimento do STJ:
TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
AJUIZAMENTO DA AÇÃO APÓS O FALECIMENTO DO
CONTRIBUINTE.
REDIRECIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 392/STJ. 1. A
jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que
o redirecionamento da execução contra o espólio não é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer antes da
constituição do crédito tributário, situação que implica
substituição do pólo passivo, o que não encontra respaldo na
Lei 6.830/1980. Precedentes:AgRg no REsp 1.218.068/RS, Rel.
Ministro
Benedito
Gonçalves,
Primeira
Turma,
DJe
08/04/2011; REsp 1.073.494/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux,
Primeira Turma, DJe 29/09/2010; REsp 1.222.561/RS, Rel.
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe
25/05/2011. 2. Nos termos da Súmula 392/STJ: "A Fazenda
Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a
prolação da sentença de embargos, quando se tratar de
correção de erro material ou formal, vedada a modificação do
sujeito passivo da execução". 3. Agravo regimental a que se
nega provimento. (AgRg no AREsp 373438 / RS, Min.Rel.
Sérgio Kukina, 1a Turma, DJe 26/09/2013).
Por tais razões, dá-se provimento ao recurso para
determinar o prosseguimento da execução também em face do espólio de
Valentim Grava.

OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 31.165
Agravo de Instrumento no 2005243-90.2020.8.26.0000
Comarca: Leme
Agravante: Município de Leme
Agravado: Valentim Grava
Interessado: Paulo Henrique Gutzlaff
DECLARAÇÃO DE VOTO
Divirjo da maioria.
O recurso não merece provimento.
A execução tem por objeto cobrança de IPTU incidente sobre
imóvel localizado na Rua Decio Maradei, lote 137, quadra G, cadastro municipal
no 50640007000.
O excipiente comprovou que referido imóvel foi alienado a
terceiro por meio de escritura pública lavrada em 1996 (fls. 43/46).
E conquanto não registrada no Cartório de Registro de Imóveis,
afigura-se induvidosa a transferência da posse a terceiro, que passou a exercê-la
com animus domini, tudo a afastar a responsabilidade do excipiente.
Tal conclusão é sufragada pela melhor jurisprudência:
“ILEGITIMIDADE 'AD CAUSAM' Execução fiscal Imposto
predial e Territorial Urbano
Imóvel tributado objeto de
compromisso de compra e venda Sujeito passivo da obrigação
tributária em causa que passa a ser o compromissário
comprador
Incidência do artigo 34 do Código Tributário
nacional Solidariedade daquele com o real proprietário do
imóvel, o compromissário vendedor, inocorrente Legitimidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
passiva para a execução, exclusivamente, do compromissário
comprador do imóvel em causa Recurso provido”.2
“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
Legitimidade 'ad
causam' ativa Possibilidade do exercício da demanda pelo
compromissário comprador, assim reconhecido no próprio ato
de lançamento tributário, por recair diretamente sobre ele as
conseqüências da execução Argüição repelida”.3
Assim, a existência de instrumento, público ou particular, com a
consequente transferência da posse, afastam a responsabilidade tributária do
excipiente, sendo este, portanto, parte ilegítima para figurar no polo passivo da
execução fiscal.
Nesse quadro, de rigor a manutenção da decisão.
Posto isso, pelo meu voto, nega-se provimento ao recurso.
João Alberto Pezarini
Desembargador
2 AI no 1.210.787-0, relator Oséas Davi Viana, TJSP.
3 Apelação no 759.909/3, relator Antônio Rigolin, TJSP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
OCTAVIO AUGUSTO MACHADO DE BARROS
FILHO
10AF7EDB
6
7
Declarações de
Votos
JOAO ALBERTO PEZARINI
10B14023
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2005243-90.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.